Tribunal: TJES
Processo: 5018738-15.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018738-15.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON DE ASSIS SOBRINHO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. MEDIDA PROTETIVA REQUERIDA PELA EX-ESPOSA DO PACIENTE. GENITOR EM FACE DA FILHA DE 06 ANOS.
AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSICOLÓGICA DA
SUPOSTA
VÍTIMA
.

ORDEM CONCEDIDA.

1. No caso,
n
ão
há
elementos que demonstrem
minimamente
que o paciente represent
a

risco
concret
o
à integridade física ou psíquica da vítima.

2. Co
nsiderando que a medida protetiva pode estar sendo utilizada para fins alheios à sua finalidade original, e que não há
nenhuma
prova de que o paciente tenha
cometido qualquer ato contra a
filha
de apenas 0
6 (seis) anos de idade,
verifica-se
o constrangimento ilegal
perpetrado pela autoridade coatora,

razão pela qual
confirma-se
a liminar
outrora
deferida.

3. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5018738
-
15
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE: EDSON DE ASSIS SOBRINHO

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
Z
O
DE DIREITO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
EDSON DE ASSIS SOBRINHO
(ID
11203778
), mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM.
Ju
iz
de Direito da 1ª Vara Criminal de
Serra-ES
, que
aplicou

medida protetiva
em desfavor do paciente, proibindo-o de se aproximar
de
sua filha
d
e 06 (seis) anos
de idade,

bem como de manter contato por qualquer meio de comunicação (ID 11204434).

O
impetrante
alega
,
em suma, que: I) a ex-esposa do paciente requereu as medidas protetivas em desfavor deste, em nome da filha do casal; II)
embora
não tenha
sido
apresentad
a
nenhuma prova apta a demonstrar as alegações de agressão, a autoridade coatora decretou a medida
restritiva, cuja anulação
ora se busca.

O pedido liminar foi deferido (ID
11302102
).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 11358073).

Em seguida, o
Parecer Ministerial
opinando
pelo não conhecimento da impetração (ID 11626714).

Pois bem.

O
paciente é genitor da menor Sofia Albino de Assis, que por sua
genitora,
Cláudia Angélica Albino de Assis, requereu medida protetiva
em seu desfavor
, por supostas agressões
cometidas
em face da infante.

Destaca
o impetrante
que no dia 30/10/2024, Cláudia compareceu à
Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Vitória (DPCA) e
pleiteou
a medida extrema,
narrando
inverdades, sem apresentar qualquer prova nesse sentido.

Prossegue descrevendo
as declarações prestadas pela genitora perante a autoridade policial, que ora reproduzo:

“
Que
no final de semana do dia 26/10/2024, Sofia ficou com o Genitor Edson de Assis Sobrinho, onde foram para Guarapari; que a comunicante recebeu dois vídeos, onde Sofia narrava que bateu o rosto na mesa; que posteriormente, Sofia pediu para retornar para a residência materna no domingo, diferente do combinado que seria de retornar na segunda-feira; que ao buscar Sofia, a mesma relatou que o genitor a havia agredido com chinelos e que não era para contar para a comunicante, pois ela chamaria a polícia para ele; que o genitor teria chamado a comunicante de ‘demônio’ e após relatar os fatos, Sofia começou a chorar; que a comunicante decidiu não enviar a menor para a escola por medo do genitor buscá-la no local, uma vez que não possuem decisão referente a guarda; que a comunicante registrou o BU 56001599; que a menor apresentou resistência em ir para a escola na semana anterior, por medo d
a
comunicante
deixá-la na escola e não buscá-la ao final do dia e do genitor comparecer no lugar; que a madrasta de Sofia, Késia Mendes Marçal Alves, comete alienação parental, onde induz
Sofia a acreditar que a comunicante abandonou seu genitor; que Késia fala com Sofia de forma agressiva falando para a mesma não mentir pois será castigada por Deus; que deseja representar criminalmente; que deseja medida protetiva; que Sofia apresenta lesão, sendo encaminhada ao DML.”

O nobre causídico afirma que o paciente busca a menor na escola desde o ajuizamento da ação de divórcio nº 5028376-59.2023.8.08.0048, que tramita na 1ª Vara de Família da Serra, onde Cláudia é
a
requerida, tendo como um dos motivadores, a alienação parental por parte da genitora.

O impetrante destaca que
o Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra declarou-se incompetente para julgar o feito, por entender que a competência
é
do Juízo de Guarapari, onde supostamente teria
m
ocorrido os fatos narrados pela genitora.

Não obstante,
continua
,
o magistrado decretou a indigitada medida protetiva, sem provas mínimas de autoria e materialidade, e, em consequência lógica, sem os requisitos do
fumus boni
i
uris
(plausibilidade das alegações) e
do

periculum in mora
(urgência),
causando graves
danos
ao genitor
,
que,
desde o dia 30/
10/2024, está proibido de
ter contato com sua filha.

R
e
itera
que
a
genitora não apresentou nenhuma prova
compatível com
a aplicação da medida extrema.
Apenas comunicou à delegada fatos
inverídicos,
e essa, por sua vez,
os

acatou como verdadeiros.

Sustenta
ainda que
o
genitor
é o único provedor
da
menor,
pois a

ex-esposa
reside em imóvel
e
trabalha em sala comercial,
ambos de p
ropriedade do paciente.
Assevera
ainda
que
Cláudia

age
com
flagrante má-fé,
te
ndo
como
mote
a obtenção de
vantagem indevida na
ação de divórcio mencionada.

Após analisar os autos com cautela,
verifi
quei
que
o paciente é médico há 42 (quarenta e dois) anos, fiscal da Secretaria da Saúde do Estado do Espírito Santo, com residência e trabalhos fixos, o que denota a sua estabilidade e
ausência de risco à ordem pública
.

Também n
ão
encontrei
elementos que demonstrem
minimamente
que o paciente represent
a

risco
concret
o
à integridade física ou psíquica da vítima.
A
o
contrário,

aparentemente,
as
p
rovas amealhadas pela defesa dão conta de que a mãe
provoca
as
lesões na
própria filha
(vídeos – ID 11204455, ID 11204456 e ID 11204457).

Na espécie, c
onsiderando que
a medida protetiva pode estar sendo utilizada para fins alheios à sua finalidade original, e que não há
nenhuma
prova de que o paciente tenha
cometido qualquer ato contra a
menor
de apenas 0
6 (seis) anos de idade
,
vislumbro
o constrangimento ilegal
perpetrado pela autoridade coatora,

razão pela qual confirmo a liminar
outrora
deferida.

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)